Tribunal: STF
Processo: RE 487194
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
   MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária. Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou
   de examinar matéria de caráter probatório.